Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DAS FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – TOI EMITIDO E NÃO ASSINADO PELO TITULAR – AUSÊNCIA DE ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 129, § 3o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – SIMPLES COBRANÇA – NÃO OCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA COM PLEITO RECURSAL DE DANO MORAL - INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – LIMINAR NÃO CUMPRIDA NO PRAZO LEGAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovado o encaminhamento do TOI ao consumidor, conforme prevê o art. 129, § 3o da Resolução Normativa n. 414/2010 DA ANEEL, as cobranças de recuperação de consumo são indevidas. Logo, cabível a declaração de inexigibilidade dos débitos e a improcedência do pedido contraposto.
2. O pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição da fatura de recuperação de consumo de 07/2022 não foi pleiteado na petição inicial, sendo que, durante toda a tramitação em 1o Grau, noticiada dita inscrição, houve apenas o pedido liminar para exclusão de mencionada inscrição, o que impossibilita o pedido de danos morais pela negativação, em sede de recurso inominado, o que caracterizaria inovação recursal. Não conhecimento do referido pedido.
3. Não há que se falar em indenização por danos morais em razão da ameaça de suspensão do serviço, considerando que o recorrente sequer comprovou que discutia as faturas administrativamente.
4. Comprovado o descumprimento da liminar, cabível a aplicação da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002486-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL YAMADA TORRES - CPF: 021.501.441-31 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 28/09/2023